Tribunal: TJDFT
Processo: 0018644-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0018644-94.2015.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: ACS Administração de Shopping Center S/A Embargada: CLC Construtora Lima e Carvalho Ltda D e c i s ã o Trata-se de requerimentos incidentais formulados pela sociedade anônima embargante, por meio dos quais postula a oportunidade de sustentação oral para esclarecimento de matéria de fato (Id. 63369220), bem como a retirada do processo da pauta para julgamento em sessão presencial, por não ter sido possível o prévio agendamento com os integrantes do órgão fracionário para entrega de memoriais com a exposição das razões que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração (Id. 63447759). É a breve exposição. Decido. O presente processo está incluído na pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Presencial da Egrégia 2a Turma Cível, que ocorrerá no dia 4 de setembro de 2024 (Id. 62927255). A regra prevista no art. 110, inc. III, do Regimento deste Egrégio Sodalício, enuncia claramente que não comporta sustentação oral o julgamento do recurso de embargos de declaração, não tendo a embargante, ademais, apresentado na presente oportunidade razões jurídicas ou fatos inesperados que pudessem autorizar a mitigação da regra prefigurada no mencionado preceito normativo. A singela possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos ou mesmo a inexistência de audiência prévia com os integrantes do órgão julgador, de modo isolado, não autorizam o deferimento dos requerimentos formulados pela recorrente. A hipótese diz respeito a novo julgamento dos embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima diante de decisão monocrática promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não tendo havido desde a primeira avaliação efetuada por este Egrégio Sodalício alteração fática ou jurídica relevante, à exceção da própria determinação oriunda da instância superior, que pudesse justificar o deferimento dos requerimentos ora deduzidos. Não há necessidade de adiamento ou cadastramento prévio do advogado para a finalidade de esclarecimento de questão de fato. Além disso, a pretensão recursal veiculada por meio da interposição dos embargos de declaração se encontra devidamente exposta e delimitada nas razões recursais, que serão objeto de nova deliberação pelo órgão colegiado. Feitas essas considerações indefiro os requerimentos ora formulados pela sociedade anônima embargante. Publique-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator